Tribunal: STF
Processo: AI 610682
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO
   DEBATIDA NOS AUTOS.
A matéria em debate se refere à abstenção,
   por parte da empresa agravante, da cobrança de pulsos telefônicos
   excedentes não detalhados nas faturas de consumo, ao passo que,
   no presente agravo regimental, a parte ora agravante tratou de
   questão relativa à tempestividade do agravo de instrumento,
   matéria de que não se ocupou a decisão ora atacada.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.